Tribunal: TJSP
Processo: 1069453-42.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
r 116/03). Incidência de imposto sobre serviços de qualquer natureza. Contrato complexo que inclui prestação de serviços e não se limita a mera obrigação de dar ou de fazer. Aplicação de esforço humano destinado a gerar utilidade ao franqueado. Interpretação do conceito de "serviços de qualquer natureza" à luz da Constituição Federal. Precedente do Supremo Tribunal Federal em recurso com repercussão geral. Apelo provido.
(TJSP; Apelação Cível 1069453-42.2019.8.26.0053; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/12/2021; Data de Registro: 13/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Geraldo Xavier

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/12/2021

Data de publicação:

13/12/2021

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Franquia (item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/03). Incidência de imposto sobre serviços de qualquer natureza. Contrato complexo que inclui prestação de serviços e não se limita a mera obrigação de dar ou de fazer. Aplicação de esforço humano destinado a

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Franquia (item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/03). Incidência de imposto sobre serviços de qualquer natureza. Contrato complexo que inclui prestação de serviços e não se limita a mera obrigação de dar ou de fazer. Aplicação de esforço humano destinado a gerar utilidade ao franqueado. Interpretação do conceito de "serviços de qualquer natureza" à luz da Constituição Federal. Precedente do Supremo Tribunal Federal em recurso com repercussão geral. Apelo provido.